Tribunal: TJPA
Processo: 0106062-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106062-48.2015.8.14.0301

APELANTE: LAWILSON BARBOSA MARTINS

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
LAWILSON BARBOSA MARTINS
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURODPVAT
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Em sentença, o Magistrado, convencido de que as provas dos autos corroboraram as alegações da ré no sentido de que o valor pago administrativamente corresponde ao valor compatível com o grau da lesão, entendeu pela improcedência da demanda.

Segundo o juiz:

No caso sob exame, verifico que, da lesão sofrida pela parte autora, conforme destaca o laudo de perícia médica, resultou INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA em 10% para o sistema neurológico central.

Por essa razão, observando-se a Tabela Anexa à Lei nº 11.945/09, onde "Lesões neurológicas”, o valor indenizável é de 100% do valor máximo indenizável (100% de R$ 13.500,00). Contudo, deve-se aplicar o grau da lesão, que no caso corresponde a 10%, obtendo-se, portanto, o valor devido de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Com efeito, tendo a segurado pago o valor supracitado administrativamente, imperativo a improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE, e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que o pagamento via administrativa a título de indenização pelos danos sofridos não se encontra em acordo com a lei, bem como, que ante a não realização da perícia, a sentença teria se baseado unicamente na tabela anexa à Lei 11.945/09. Afirma que o valor pago administrativamente não cobre os danos causados pelo acidente. Requer a reforma da sentença com a devolução dos autos a instância de origem para que sejam colhidas as provas necessárias ao amparo do pleito do autor.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 1º de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 03 de agosto de 2014, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor correspondente a diferença entre o valor já pago administrativamente e a porcentagem de invalidez a ser apurada pelo IML, acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo prejuízo.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante a necessidade de reforma da sentença, na medida em que o pagamento via administrativa a título de indenização pelos danos sofridos não se encontra em acordo com a lei, bem como, que não teria sido realizada a perícia judicial.

Além disto, ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante, isto porque compulsando os autos, verifico que diversamente do alegado pelo apelante, foi devidamente realizada perícia judicial conforme ID 11608644 - Pág. 55 e
constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado, a adequação do grau da lesão apurado pela seguradora quando do pagamento administrativo, inexistindo valores a serem complementados. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial em grau leve, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial realizado (ID 11608644 - Pág. 55/57) concluiu haver sequelas que resultaram em perda de repercussão leve ou invalidez parcial incompleta de 10% em relação à perda completa das funções do SNC (100%) segundo a Tabela da Susep, ou seja, com direito a 10% de 100% do valor total do seguro (R$ 1.350,00), estando correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela inexistência de valor a ser complementado em relação ao pago administrativamente.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2023